Tribunal: TJMT
Processo: 1007701-06.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACORDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MATÉRIA ANALISADA COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –- INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Tendo a matéria sido devidamente analisada no voto, não há que se falar em omissão a ser sanada via aAclaratórios.
2. A Súmula no 421/STJ prevê que: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
3. Aclaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007701-06.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]
Parte(s):

[ANTONIO LAURENTINO FELIX - CPF: 963.700.411-49 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACORDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE EMBARGOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MATÉRIA ANALISADA COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTE –-INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Tendo a matéria sido devidamente analisada no voto, não há que se falar em omissão a ser sanada via aclaratórios.

2. A S
úmula no 421/STJ, prevê que: “Os
honorários
advocatícios não são devidos à
Defensoria

Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

3. Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

;;;PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1007701-06.2019.8.11.0015

EMBARGANTE: ANTONIO LAURENTINO FELIX

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO LORENTINO FELIX em face de acórdão proferido nos autos de Agravo Interno, que a unanimidade negou provimento do recurso.

Defende o Embargante a existência de omissão do julgado pois esta Corte “olvidou-se de inserir no acórdão a fundamentação utilizada no
decisium
monocrático referido para afastar o direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários sucumbenciais.”

Assevera que “considerando o ditame do artigo 498, parágrafo 1, inciso V, do CPC nos moldes em que se encontra o julgado, torna-se impossível a discussão da matéria nas vias extraordinárias, pois não há como recorrer daquilo que não integrou a decisão colegiada. Por conseguinte, uma vez que a tese que prevaleceu no acórdão foi a da impossibilidade de recebimento dos honorários pela Defensoria Pública, mostra-se imprescindível que conste da decisão os motivos deste desfecho.”

Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão quanto a fundamentação sobre o afastamento dos honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões (id. 75341045).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021